Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709545-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA AMERICO VIEIRA AGRAVADO: ANDRE TOLEDO FIAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNALVA AMÉRICO VIEIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0743286-80.2021.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de ANDRÉ TOLEDO FIAES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar onde está o veículo Renault Clio, placa OVV1083, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora